Tribunal: TJSP
Processo: 2063596-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Contrato administrativo para entrega de camioneta de coleta seletiva – Pretensão de suspensão do prazo para cumprimento da obrigação, com o impedimento de aplicação de sanções até o final da ação – Indeferimento da tutela provisória – Possibilidade de reforma – Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida – Probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Contrato administrativo para entrega de camioneta de coleta seletiva – Pretensão de suspensão do prazo para cumprimento da obrigação, com o impedimento de aplicação de sanções até o final da ação – Indeferimento da tutela provisória – Possibilidade de reforma – Preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida – Probabilidade do direito verificada pela alteração da situação fática advinda da pandemia – Perigo de dano caracterizado pela possibilidade de imposição de sanções contratuais – Agravo provido.